Tribunal: TJMT
Processo: 0008837-91.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE MOTOCICLETA EM QUEBRA-MOLAS SEM SINALIZAÇÃO – RESOLUÇÃO No 600/CONTRAN C/C ARTIGO 90, §1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – EXCESSO DE VELOCIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – MERA CONJECTURA – DANO MATERIAL – CONSERTO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO - IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - DENTES QUEBRADOS E BLOQUEIO MANDIBULAR POR 45 DIAS – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM OUTROS QUEBRA-MOLAS - FINALIDADE PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA – MAJORAÇÃO - DANO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE PROVA – CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - ORÇAMENTO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
O descumprimento das regras de sinalização para colocação de quebra-molas, que vitimou o condutor da motocicleta, configura a responsabilidade subjetiva do Município, baldada mera conjectura de excesso de velocidade.
O certificado de registro não é documento indispensável à reparação dos danos materiais no veículo acidentado.
Ausente prejuízo à aparência natural da pessoa, não há que se falar em indenização por dano estético.
A previsão unilateral de custeio de tratamento odontológico não é documento hábil a sustentar pretensão indenizatória ou a realização do procedimento no valor indicado nos autos.
A quantificação do valor da indenização por danos morais, endereçada aos critérios compensatório/pedagógico, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008837-91.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALISSON DE PAULA AMATE - CPF: 061.004.071-59 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), ALISSON DE PAULA AMATE - CPF: 061.004.071-59 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -

QUEDA DE MOTOCICLETA EM QUEBRA-MOLAS SEM SINALIZAÇÃO – RESOLUÇÃO No 600/CONTRAN C/C ARTIGO 90, §1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – EXCESSO DE VELOCIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – MERA CONJECTURA – DANO MATERIAL – CONSERTO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO - IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO
– DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - DENTES QUEBRADOS E BLOQUEIO MANDIBULAR POR 45 DIAS – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM OUTROS QUEBRA-MOLAS - FINALIDADE PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA – MAJORAÇÃO - DANO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE PROVA – CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO -

ORÇAMENTO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA -
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O descumprimento das regras de sinalização para colocação de quebra-molas, que vitimou o condutor da motocicleta, configura a responsabilidade subjetiva do Município, baldada mera conjectura de excesso de velocidade.

O certificado de registro não é documento indispensável à reparação dos danos materiais no veículo acidentado.

Ausente prejuízo à aparência natural da pessoa, não há que se falar em indenização por dano estético.

A previsão unilateral de custeio de tratamento odontológico não é documento hábil a sustentar pretensão indenizatória ou a realização do procedimento no valor indicado nos autos.

A quantificação do valor da indenização por danos morais, endereçada aos critérios compensatório/pedagógico, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações principal e adesiva contra a sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos no 8837-91.2016.811.0037 (código 176598), ajuizada por ALISSON DE PAULA AMATE contra o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao
“pagamento de RS 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais), a título de danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 6% ao ano, conforme a Lei 9.494/97, a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir do evento danoso (...) pagamento de RS 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso“ (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data do sentença, nos termos do Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Fixo honorários advocatícios em RS 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §29, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de maior parte do pedido, condeno as partes a sucumbência reciproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o requerente e 40% (quarenta por cento) para o requerido, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3o do mesmo código”
(id. 16107565).

Em suas razões para reforma da sentença, o Município pondera sobre contradições e ausência de provas do nexo de causalidade, imputando como causa provável do acidente o excesso de velocidade desenvolvido pelo autor, e, consequentemente, a improcedência dos danos morais, estéticos e materiais. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido de reparação por danos materiais, em razão da ausência de juntada de documento do veículo (id. 16107469). Sem contrarrazões (id. 16107481).

Em apelo adesivo, após descrever a sua versão sobre a dinâmica dos fatos, o autor requer a majoração dos danos morais (R$ 20.000,00), pois viu sua
motocicleta destruída pelo acidente, desmaiou com a queda ao bater sua cabeça no meio fio, teve fraturas na face, diversos dentes quebrados, ficou diversos dias sem ir à faculdade em decorrência das escoriações e debilidade temporária, não pode trabalhar e viu seus pais em aflição. Requer, também, a condenação por danos estéticos (R$ 30.000,00), porque, efeito do acidente, além das possíveis cicatrizes que lhe marcarão o resto da vida, tem que conviver com falhas dentárias frontais, cujo tratamento o Estado não custeou e mesmo após o procedimento haverão deformidades estéticas aparentes. E ainda, requer o custeio de tratamento dentário no valor de R$ 17.000,00, conforme orçamentos juntados (id. 16107475).

O Município contrariou os termos do recurso adesivo (id. 16107479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido baseia-se em responsabilização civil do Município de Primavera do Leste, consequente a instalação de um “quebra-molas” sem sinalização na Avenida dos Lagos, que teria causado o acidente objeto da ação indenizatória, ocorrido no dia 22/08/2016, às 17h21.

O relato da parte autora, no Boletim de Ocorrência, é de que trafegava pela citada avenida com sua motocicleta Honda Biz 12 EX, placa NTY3353, e ao visualizar o “quebra-molas” não sinalizado, perdeu o controle do veículo. Acrescentou, na petição inicial, que a frenagem não teve qualquer efeito pois havia areia na pista, vindo a sofrer um grave acidente, que somente não ceifou a sua vida por estar munido de equipamento e em velocidade regular (id. 16102965 – p. 2/4).

Sobre o evento em si, o Município apelante buscou amoldar a narrativa do autor à tese defensiva, conforme fotografia de fl. 52, no sentido de que o “quebra-molas apesar de não sinalizado, está com aspecto e cores divergentes aos tons asfálticos”, por isso, se o autor conseguiu visualizar o obstáculo, teve tempo de acionar os freios, propondo que a justificativa para a derrapagem e a violência do choque é o provável excesso de velocidade, o que importa na quebra do nexo de causalidade (id.

16102968 –p. 1 e id. 16107469 – p. 1).

Sem razão o apelante.

Não passou despercebido que o autor obteve Permissão Para Dirigir (PPD) no mesmo dia do acidente (22/08/2016) e que esta foi assinada somente no dia seguinte (23/08/2016), todavia, tal infração administrativa, isoladamente, não implica culpa pelo evento danoso (id. 16102963 – p. 1). No caso, a despeito do meramente conjeturado excesso de velocidade, extravasa dos autos e foi lisamente admitido, que o Ente Municipal não mantinha a
sinalização de acordo com os padrões regulamentares, o que atrai a responsabilidade estatal por omissão, acerca da qual transcrevo o seguinte excerto da didática doutrina de CELSO BANDEIRA DE MELLO –
verbis:

"Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito - culposo ou doloso - consistente em causar um dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado a isto.

(...)

"
Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que
a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa)
legalmente exigíveis
, de tal sorte que
o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido
.

Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões,
não atua
ou
atua insuficientemente
para deter o evento lesivo
" (Curso de Direito Administrativo. 16. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 861/864).

O Código Nacional de Trânsito estabelece o seguinte –
verbis:

“Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1o A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN
.

(...)

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1o O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização,
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
.

§ 2o O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

(...)

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN”.

O CONTRAN regulamentou este último dispositivo, referente a
“ondulações transversais”,
também conhecidas como
“lombadas”
ou
“quebra-molas”
, mediante a Resolução no 600, de 24/04/2016 (revoga as Resoluções no 39/1998 e 336/2009), que
“Estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública” – verbis:

“(...)

Art. 6o A colocação de ondulação transversal na via só será admitida se acompanhada da devida sinalização viária, constituída no mínimo de:
I – Placa com o sinal R-19 - “Velocidade Máxima Permitida”
, regulamentando a velocidade em 30 km/h, quando se utilizar a ondulação TIPO A, e em 20 km/h, quando se utilizar a ondulação transversal TIPO B, sempre antecedendo o dispositivo;
II – Placa com o sinal de advertência A-18 - “Saliência ou Lombada”
, antes da ondulação transversal, colocada de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, do CONTRAN, conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolução;
III – Placa com o sinal de advertência A-18 – “Saliência ou Lombada”
com seta de posição, colocada junto à ondulação, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, do CONTRAN, conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolução;
IV - Marcas oblíquas, inclinadas, no sentido horário, a 45o em relação à seção transversal da via, com largura mínima de 0,25m, pintadas na cor amarela e espaçadas de no máximo de 0,50 m, alternadamente, sobre o dispositivo
, admitindo-se, também a pintura de toda a ondulação transversal na cor amarela, assim como a intercalada nas cores preta e amarela, no caso de pavimento que necessite de contraste mais definido, conforme desenho constante do ANEXO IV, da presente Resolução”.

(...)

Art. 9° Durante a fase de construção da ondulação transversal deve ser implantada sinalização viária apropriada, advertindo sobre sua localização”
.

Verifica-se da falta de sinalização o evidente desalinho aos critérios e padrões para colocação de ondulação transversal na via pública, daí a correta fixação da responsabilidade subjetiva do Município, como informa o seguinte excerto, a saber:

“
Ressalto que o artigo 21, III, do Código de Trânsito Brasileiro determina que compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, a implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, a fim de garantir a livre circulação e a segurança de veículos e pedestres, medida esta que não fora tomada pelo ente público.

In casu, verifica-se que o nexo causal restou comprovado, haja vista a existência de fotografias (fls. 53/58) que demonstram a lesão sofrida pelo requerente, bem como a ausência sinalização no quebra-molas da Avenida dos Lagos, nesta cidade, revelando omissão do ente municipal
”
(id. 16107464 – p.4).

Assim, independente da recenticidade ou não da colocação do quebra-molas em questão, resultou comprovada a inexistência de sinalização, de sorte que não há como cindir o nexo de causalidade entre a omissão culposa do ente público e o acidente sofrido pela parte autora, que não pode identificar a tempo o obstáculo, a fim de passar por ele com segurança.

No que se refere aos danos materiais, o Município aludiu a ausência do documento do veículo e disse suspeitar que este sequer poderia estar em circulação, mas não passou do campo das alegações, pois sequer invectivou a compatibilidade entre os reparos realizados e a natureza e extensão dos danos ou, ainda, eventual discrepância entre os valores de mercado e os valores consignados nas Notas Fiscais de Serviço trazidas aos autos (id. 16102971 – p. 4 e 1610972 – p.1).

Ainda quanto aos danos materiais, no recurso adesivo, o autor reitera o pedido de custeio de tratamento odontológico no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), esteado em previsão unilateral de custos. Justifica não ter juntado notas fiscais porque ainda está aguardando a tutela jurisdicional para a realização do tratamento, pois não possui condições financeiras para tal.

O Relatório de Ocorrência do SAMU e o Atendimento no 353563 do Pronto Atendimento Municipal dão conta de que o autor fraturou/quebrou três dentes, constando deste último a avaliação pelo “buco-maxilo”, a Cirurgiã-Dentista Tatiana Furlan, que, posteriormente, emitiu Laudo Médico em receituário do programa do governo federal “Brasil Sorridente – A Saúde Bucal Levada a Sério”, de que o autor fora submetido a procedimento cirúrgico para redução de fratura de côndilo unilateral e encaminhado para tratamento odontológico de urgência. A mesma profissional emitiu Atestados Médicos, Laudo Clínico e um Orçamento Odontológico particulares, este no valor total de R$ 17.500,000 (dezessete mil e quinhentos reais), sem particularizar os valores dos diferentes serviços, envolvendo 1) Adequação do Meio Bucal: Raspagem e Profilaxia e 2) Reabilitação Dental, com procedimento nos Dentes no 11, 21, 46, 12, 22 e 32 (id. 16102964 – p. 4, id. 16102965 – p. 1, id. 16102966 – p. 1 e 2, id. 16102967 – p. 1/3 e id. 16102971 – 2).

Intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o autor contentou-se com a produção de provas testemunhais (id. 16102993 e id. 16102997).

Em seu depoimento pessoal, como destacado nas alegações finais, o autor alegou ter iniciado o tratamento odontológico, pagando de forma parcelada, tendo gasto aproximadamente R$ 5.000,00, tendo ainda 70% (setenta por cento) do tratamento a concluir, cujos gastos ultrapassariam R$ 11.000,00, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento em abono, sequer para demonstrar que o alegado tratamento seria parte daquele informado no orçamento unilateral.

Nesse contexto, e na esteira do entendimento do juízo
a quo
quanto à ausência de orçamentos comparativos a fim de auferir o valor do mercado, a previsão unilateral de custeio de tratamento odontológico não é documento hábil a sustentar indenização ou condenação à realização do procedimento no valor e extensão ali indicado.

Símile modo, a ausência de provas quanto ao pedido de indenização por dano estético, ao argumento de que
“além das possíveis cicatrizes que lhe marcarão o resto da vida, tem que conviver com falhas dentárias frontais, cujo tratamento o estado não custeou”
.

SÉRGIO CAVALIERI FILHO anota que
“inicialmente ligado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância, aos poucos passou-se a admitir o dano estético também nos casos de marcas e outros defeitos físicos que causem a vítima desgosto ou complexo de inferioridade”
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, Atlas, 2009, p. 101).

A despeito dos vaticínios deletérios, as fotografias existentes nos autos não inferem ofensiva física de gravidade a justificar indenização por dano estético, dado que não se observa deformidade capaz de prejudicar a aparência natural do apelante, nem se pode compreender que a cicatriz sob o queixo e as falhas dentárias não possam ser reparadas.

Finalmente, cabe analisar o pleito adesivo pela majoração do valor da indenização por danos morais, que foi fixada na sentença em R$ 5.000,00, tomando em consideração o fato de que o autor apelante quebrou a mandíbula e precisou de cirurgia para estabilização, através de bloqueio mandibular, e necessitou de fisioterapia para a abertura bucal (id. 16107464 – p. 3/4).

Sobre o tema, NELSON ROSENVALD anota que - verbis:

"(...) a pretensão ao dano moral detém simultaneamente caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, como duas faces de uma mesma moeda. O sofrimento é irresarcível (aliás, a dor não tem preço), por impraticável a eliminação dos efeitos extrapatrimoniais de uma lesão. Todavia,
a vítima não pleiteia um preço por seu padecimento, porém uma compensação parcial da dor injusta com os valores percebidos, como forma de amenizar o seu sofrimento.
A frustração da vítima será compensada por uma sensação agradável, capaz de anestesiar o mal impingido. Já
a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo
, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados,
como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico
” (in Direito das Obrigações, 2a edição, Editora Impetus, p. 208).

Nessa direção, em acréscimo ao anotado na sentença, verifica-se que embora não tenham sido comprovadas sequelas ao reconhecimento de dano estético, o autor experimentou sérias lesões na boca, que levaram a perda de três dentes, e o citado bloqueio mandibular durou 45 dias, o que, por si só, demonstra que o acidente impôs constrangimento e transtornos ao ofendido, causando-lhe dano moral (id. 16102966 – p. 2).

No que respeita ao caráter punitivo e preventivo (pedagógico), a testemunha e as notícias jornalísticas encartadas aos autos, sem pontual invectiva pelo réu apelado, informam que o mesmo “quebra-molas” teria causado cinco acidentes.

Além disso, segundo consta, a prática não seria novidade na cidade de Primavera do Leste, como é exemplo a notícia de um quebra-molas na Rua Alcides Lazareti, no bairro São Cristóvão, que levou a internação de uma mulher de 38 anos, pois
“não tem nenhuma placa, nenhuma sinalização, nem pintura no asfalto indicando a presença do mesmo”
, o que se confirma pelas fotografias (id. 16102970 – p. 2/5).

Com essas considerações, atenta a extensão do sofrimento psíquico do autor, no sentido de sentir-se proporcionalmente ressarcido, bem como quanto ao caráter pedagógico e dissuasório, para adoção de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa, nem onerar a Municipalidade, entendo adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 10.000 (dez mil) reais.

Com relação à atualização monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, determino a observância do consolidado no Tema 810/STF, incidindo para a indenização por danos morais os enunciados das Súmulas 54 e 362/STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Primavera do Leste e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por Alisson de Paula Amate, para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). E, de ofício, determino a observância do TEMA 810/STF, mantendo, no mais, inalterada a r. sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e acompanho na íntegra o voto da eminente relatora, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Primavera do Leste e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por Alisson de Paula Amate
.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021